Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que o juízo de origem já havia analisado a pretensão da agravante sobre a impugnação dos honorários, ocasião em que o magistrado os fixou em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da “expert”. Com isto, entendeu que a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Assevera que houve equívoco na decisão. Aduz que nunca houve intenção de fixar os honorários periciais em R$ 1.300,00, que, na verdade, o pedido seria de dispensa de prova pericial, visto que já foi produzida prova pericial em processos similares, em que foi fixado o valor médio de locação neste montante. Sobre a preclusão, assevera que o juízo de origem se manifestou sobre encerramento do prazo antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento que negou efeito suspensivo à decisão. Alega que os honorários periciais não foram depositados por, naquela data, não haver decisão definitiva sobre a realização da perícia. 1.3. Em contrarrazões, a agravada alega ausência de impugnação específica no recurso, não devendo ser conhecido.
2. Da ausência de impugnação específica. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, ainda que a agravante tenha repetidos alguns argumentos utilizados anteriormente, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão discutida. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Com efeito, outra decisão consignou a respeito da impossibilidade de utilizar prova emprestada de outras demandas e manteve os honorários periciais fixados. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, não realizou o depósito dos honorários periciais. 3.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.4. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível.
4. Agravo interno improvido.